Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, como a testemunhal, de modo que não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico em demonstrar a prática das infrações penais de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica.
2. As provas dos autos são suficientes para demonstrar que a vítima ficou amedrontada, constrangida e intimidada com a ameaça do réu, de que ela iria ficar sem língua, devendo ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.
3. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que, nem sempre, deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas pela prova testemunhal constantes dos autos.
4. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, em especial, pela confissão do acusado.
5. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas encaminhando mensagens com ameaças para a vítima e se aproximando dela indo até sua casa e praticando vias de fato. 5.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não foi o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
6. Recurso conhecido e desprovido.